Tribunal: TJBA
Processo: 8002084-47.2025.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002084-47.2025.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: WALTER ALVES DOS SANTOS Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE INSTALAÇÃO NA COMARCA. VARA CÍVEL COMUM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pela 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial da Comarca de Brumado. 2. O apelante sustenta a nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo de origem, ao argumento de que a causa, em razão de seu valor, seria da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. Requer, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente o juízo de vara comum para processar e julgar demanda de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, na hipótese de inexistência de instalação deste na comarca; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora o valor da causa se enquadre na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, inexiste órgão instalado na Comarca de Euclides da Cunha. 4. Aplica-se o Enunciado nº 9 do FONAJE, segundo o qual, na ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública, compete à Vara comum processar os feitos da Fazenda Pública, observando-se o rito da Lei nº 12.153/2009. 5. Jurisprudência do TJBA reconhece a legitimidade da atuação da Vara comum na ausência de Juizado Especial instalado, conforme precedentes citados. 6. A condenação em honorários sucumbenciais é legítima, nos termos do art. 85 do CPC, diante da adoção do rito comum. A vedação contida no art. 55 da Lei nº 9.099/1995 não se aplica a ações processadas fora do Juizado Especial. 7. É cabível a majoração dos honorários recursais, conforme entendimento firmado no Tema 1.002 do STF e no Tema 1.313 do STJ, ante o desprovimento integral do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1 É competente a Vara comum para processar e julgar ações de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública quando inexistente sua instalação na comarca, observando-se o rito da Lei nº 12.153/2009. 2. A condenação em honorários sucumbenciais é cabível nas ações processadas pelo rito comum, ainda que o valor da causa esteja dentro dos limites de alçada dos Juizados Especiais. 3. É possível a majoração dos honorários recursais quando desprovido o recurso, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002084-47.2025.8.05.0032, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada WALTER ALVES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .